Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001552-68.2021.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOPOLDO MÁRIO NIGRO FILHO, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública n. 271-19.2018.811.0028 (cód. 156258), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Sustenta o Agravante que fora indeferido o pedido de reconsideração da liminar acatada pelo Juízo de piso, onde determina que se abstenha de realizar atividades que possam agravar a degradação ambiental ou praticar novos danos, bem como inicie, no prazo de dez dias, projeto de licenciamento para operação da estrada aterro e do aterro construído na porção final da obra, ou demonstre que já o fez, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Relata que a decisão recorrida, proferida em Embargos de Declaração, ao manter a decisão já agravada por meio de outro recurso, dá continuidade à ilegalidade movida contra si, por exigir que o Agravante apresente licença ambiental que o órgão responsável (SEMA) sequer emite, não obstante tenha apresentado, em primeiro grau, documento comprobatório para tanto.
Alude que a determinação ofende ao exercício da ampla defesa, que há desconhecimento sobre a área em questão, já que se trata de local sem atritos com a flora, totalmente regenerada e harmonizada ao local, de forma que “a abstenção é prática que reiteradamente se pratica no local por todos os que dependem da passagem para exercer o direito de ir e vir”, destacando que a SEMA não exige licença de operação para este desiderato.
Aponta que se trata de matéria de ordem pública, ao passo que a decisão exige a realização de projeto com desnecessidade de licença, conforme entendimento da SEMA externado, não havendo lei que ampare, posto que inocorrente o impacto ambiental.
Sustenta que o Magistrado poderia ter concedido de ofício os efeitos aos aclaratórios, revendo a liminar, porquanto não há qualquer referência técnica de projeto no órgão responsável pela análise e emissão das licenças e que o documento emitido pela SEMA não foi analisado.
Afirma que a manutenção da liminar, com o arbitramento de multa, é prematura, especialmente diante da não análise da resposta da SEMA.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que (i) seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, revogando a decisão recorrida e analisando o documento técnico emitido pela SEMA; (ii) reconhecimento de dissenso legal; (iii) análise de documento que aponta a impossibilidade de realização de licenciamento, por ausência de referência para tanto; (iv) em sede de tutela de urgência, a suspensão da aplicabilidade de multa até que seja designada audiência, com a participação da SEMA.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança da alegação e do prejuízo irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada.
Segundo consta da inicial da Ação Civil Pública, a estrada-aterro objeto da contenda foi construída com licença de instalação conferida pelo IBAMA, posto que, naquele local, seria empreendido um hotel, nas imediações da “Fazenda Campo Largo”. Referida Licença de Instalação foi concedida, condicionada a apresentação de solicitações, as quais foram descumpridas pelo proprietário, tendo a FEMA reiterado o seu cumprimento.
Em 2001, ainda segundo a exordia, adveio ao Processo Administrativo a informação de que não seria mais construído o empreendimento e, sendo a informação trazida pela empresa contratada pelo Recorrente, “a estrada aterro estava em plena operação e com ótima trafegabilidade, contando com 09 (nove) pontilhões responsáveis pela vazão da água no período das cheias”, vindicando a conclusão do processo de licenciamento, todavia, o processo foi arquivado.
Segundo o IBAMA, o arquivamento do processo de licenciamento teria se dado sem a conclusão sobre a alteração que a obra causava no fluxo das águas durante o período das cheias, conforme determinava a licença de instalação.
Os autos apontam, ainda, que mais recentemente (2012), a SEMA produziu o Relatório Técnico n. 0217/SUF/CUFFUC/2012, onde constatou a existência de um canal artificial (arrobado), construído em APP, no ano de 2010, sem licenciamento ambiental, com a finalidade de reter a água transbordada do Rio Claro.
Ao fim, atribuiu o parquet ao Recorrente:
“[...] Outrossim, claro está que o proprietário aumentou, artificialmente, uma vazante do Rio Claro, construindo um canal (“arrombado”) por meio do qual pretendia abastecer um lago situado no aterro sobre o qual pretendia construir o hotel. E, se não bastasse a abertura da vazante, como tentativa de conter a água transbordada por meio do canal por ele construído, edificou barramento sem licença ambiental, em desacordo com a legislação vigente e em APP.
Em suma, o Sr. LEOPOLDO MÁRIO NIGRO FILHO causou danos ao meio ambiente em decorrência das seguintes condutas: (a) ter aberto uma “estrada de chão” em meio a uma “cordilheira” (paleodique normalmente não inundado no período de cheias e que serve para abrigo da fauna local); (b) ter construído uma estrada-aterro na Fazenda “Campo Largo” sem a observância de todas as solicitações feitas pela FEMA; (c) ter construído um aterro de, aproximadamente, 2,5 hectares e 1,5 metros de altura sem o devido licenciamento; (d) ter aberto um canal artificial de 15 metros de largura (chegando a 20 metros na porção mais larga) e mais de 200 metros de comprimento na margem do Rio Claro, nos fundos de sua propriedade; e (e) ter construído um barramento, em APP, para tentar conter o extravasamento de água do Rio Claro através do canal por ele mesmo aberto. [...]” (id. 74749493 – p. 11/12)
Os documentos que acompanham o recurso apontam que o dano ocorreu no coração do Pantanal, patrimônio da humanidade, sorrateiramente atingido pelos danos ambientais causados pelo homem.
A construção de estradas-aterros é sabidamente uma das formas de alteração no fluxo das águas, causando mudanças no fluxo do transbordamento das águas das cheias, afetando, inclusive, na cheia das baías, como recentemente visto e noticiado na Baía de Chacororé, onde foi necessária a pronta intervenção do Estado de Mato Grosso, por meio dos seus órgãos ambientais, com o desfazimento de estradas nessa modalidade, bem como no desentupimento de vazantes.
Não obstante o teor do alegado pelo Recorrente, a decisão apresentada como recorrida tão somente informa que o pedido de reconsideração da antecipação de tutela foi indeferido, decretando a sua revelia, posto que, embora intimada, deixou de apresentar defesa (id. 74749496).
Assim, embora os documentos acostados no id. 74760952 apontem, inicialmente, acerca da impossibilidade de requerimento da concessão de licença de operação da estrada-aterro, posto que não encontra-se mais em vigência o projeto de empreendimento do hotel na Fazenda “Campo Largo”, entendo que a ausência de menção, na decisão recorrida, quanto à sua análise, redundaria em supressão de instância, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação do efeito recursal, ao menos até a vinda das informações pelo Juízo singelo.
Intime-se.
Oficie-se ao Juízo de instância singela, encaminhando cópia da presente decisão e solicitando informações.
Intime-se o Agravado, para apresentação das contrarrazões recursais.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora